Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMENTA

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AFASTADAS PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CHEQUE ESPECIAL. COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE DAS CLAUSULAS CONTRATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao julgador avaliar os elementos constantes dos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. Se os autos se encontram suficientemente instruídos e a realização de prova pericial em nada contribuiria para a solução da lide, o seu indeferimento com a superveniência da sentença, nos moldes do artigo 354 do CPC, não enseja cerceamento de defesa.
2. Não prospera a preliminar de inexigibilidade do título de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – cheque especial e o contrato de abertura de crédito – empréstimo, tendo em vista que esses constituem títulos executivos extrajudiciais e possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Configura-se a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos bancários, porquanto a própria Lei no 8.078/90 – CDC – elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o). Assim, as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às cooperativas de crédito, tendo em vista que atuam como instituições financeiras e, nessa condição, são a elas equiparadas
4. A capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, uma vez expressamente pactuada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se considera como pactuada a capitalização mensal de juros se a multiplicação por doze meses da taxa de juros mensal for inferior à taxa anual prevista na avença
5. Não há que se falar em ilegalidade da cobrança de permanência com outros encargos, porquanto não pactuados no contrato.
6. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros.
7. O vencimento antecipado das parcelas possui previsão legal no inciso III, do artigo 1.425 do Código Civil e representa uma garantia ao credor não ensejando qualquer abusividade no ajuste.
8. Recurso desprovido.